Tribunal: STF
Processo: Rcl 55685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 280. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, ajuizada por Nilson Cassiano de Jesus, contra decisão proferida no processo nº 0724462-04.2020.8.07.0003, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob alegada má aplicação do Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. Aduz que não houve, no momento da abordagem, justa causa que validasse o ingresso da autoridade policial sem ordem judicial e, por isso, a condenação fundamentada no material coletado naquela oportunidade é nula, dada a ilicitude das provas.

 3.	Irresignado com a condenação, o reclamante impugnou, por meio de recurso extraordinário, o acórdão confirmatório da condenação. Tal recurso, no entanto, foi inadmitido em juízo de admissibilidade realizado na origem, com sucessiva interposição de agravo, que igualmente teve seu seguimento negado.

 4.	Nesta reclamação, o reclamante requer seja cassado o acórdão condenatório, com sua consequente absolvição.

É o relatório.

Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Conforme relatado, a alegação do reclamante, neste caso, é de má aplicação do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

 7.	Eis a  ementa do julgado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2 . Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3 . Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4 . Controle judicial a posteriori . Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7 . Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

 8.	Compulsando a decisão que confirmou a condenação do reclamante (e-doc. 2, p. 445-462), porém, constato ter sido empreendido exame explícito e direto acerca da licitude do ingresso dos policiais em seu domicílio. Confira-se a ementa do aludido acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o flagrante consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Preliminar de nulidade rejeitada. 
2. A prova constante nos autos indica que os policiais adentraram na residência do réu para realização de busca e apreensão de drogas, tendo em vista que o réu foi observado minutos antes em atitude que evidenciava a comercialização de drogas ilícitas nas proximidades de sua residência. 
3. Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, indica que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, além de balanças de precisão. 
4. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 462; grifos nossos). 

 9.	Demonstrada a existência de elementos mínimos que justificaram o ingresso domiciliar, tem-se devidamente observada a tese fixada no Tema RG nº 280 pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em má aplicação ou descumprimento. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que o réu foi observado minutos antes em atitude que evidenciava a comercialização de drogas ilícitas nas proximidades de sua residência.

 10.	Evidenciada justificativa minimamente idônea, é de se rechaçar a tese de má aplicação da tese fixada no Tema RG nº 280, consoante firme jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 196.791AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 10/05/2021).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator